Tribunal: TCU
Processo: 002.309/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2460/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.309/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Nunes Damiani (XXX.129.660-XX); Deuzimar Thomaz (XXX.086.807-XX); Emerson Robert Pierassol Ruas (XXX.843.197-XX); Ione Maria Marques de Carvalho (XXX.049.989-XX); Joao Evangelista dos Santos (XXX.319.094-XX); Jose Edson de Sena (XXX.489.754-XX); Maria da Luz Ribeiro da Silva (XXX.151.184-XX); Osvaldo Inacio de Macedo (XXX.877.011-XX); Regina Celia Mutai (XXX.982.178-XX); Ribamar Pereira da Silva (XXX.384.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.